Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739474-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA AGRAVADO: MARIA GERALDA GARCIA MILITAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0719997-44.2023.8.07.0003) ajuizada em desfavor de MARIA GERALDA GARCIA MILITAO e PAULA REJANE GARCIA MILITAO. A decisão agravada acolheu a impugnação a penhora de verba salarial para desconstituir a constrição que incidiu sobre a integralidade da pensão recebida pela executada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a executada que o bloqueio da quantia de R$ 10.758,81 recaíra sobre verba proveniente de pensão por morte de seu marido. Juntou extrato bancário e documentos que comprovam suas alegações. Com efeito, pela análise do extrado de ID 245218618, verifica-se que a penhora recaíra integralmente sobre a pensão da executada, a qual é impenhorável por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. Assim, ACOLHO a presente impugnação para desconstituir a penhora da quantia de R$ 10.758,81. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da referida quantia em favor da executada MARIA GERALDA e das demais quantias em favor da parte exequente. Considerando que a executada MARIA GERALDA constituiu advogado particular, inative-se o cadastro da Curadoria Especial e cadastre-se o advogado de ID 245218617. Intimem-se”. (ID 144587986.) – g.n. No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para manter a constrição integral sobre a verba salaria da devedora ou, subsidiariamente, admitir a retenção de parcela mensal da pensão (30% - 15%) recebida pela devedora. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, afirma o agravante afirma incorrer em equívoco a decisão agravada ao desconstituir a penhora sobre a quantia de R$ 10.758,81 proveniente de pensão, pois desconsidera a realidade financeira da agravada, a qual exerce atividade empresarial e possui renda anual de R$ 174.000,00, conforme declaração de imposto de renda. Sustenta não comprometer a subsistência da devedora a constrição realizada sobre a pensão recebida pela devedora, sendo parcela acessória diante de sua capacidade econômica, embora proveniente de pensão por morte. A parte recorrente defende a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de percentual dos rendimentos para satisfação de crédito não alimentar, quando preservado o mínimo existencial, invocando precedentes do STJ e do TJDFT autorizando a penhora de até 30% dos proventos, inclusive em casos de pensão por morte, quando demonstrada a suficiência econômica do devedor. Ao final, afirma o credor defende a manutenção da constrição salarial, pois compromete a dignidade da agravada, a qual possui renda mensal e exerce atividade empresarial, devendo ser admitida a penhora sobre valores recebidos a título de pensão. (ID 42161707.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. (ID 163831063.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à execução de título executivo extrajudicial fundada em nota promissória, por meio da qual o credor agravante busca a satisfação do crédito no valor atualizado de R$ 17.283,67. (ID 240848362.) Nesta sede, o exequente agravante se insurge contra a decisão agravada, a qual acolheu a impugnação a penhora apresentada pela devedora agravada de desconstituiu a constrição de R$ 10.758,81 incidiu sobre a integralidade da pensão recebida pela executada. Sobre o tema, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar a parte devedora de eximir de suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário as partes receber tratamento processual com respeito ao princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito de o devedor a responder pelo pagamento do débito de maneira a se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Assim, a regra da impenhorabilidade de verba salarial deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor capaz de permitir à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso, a devedora agravada aufere pensão miliar por morte decorrente do falecimento do marido no valor de R$ 10.758,81 (ID 245218618), além de existir prova indiciária de a devedora também exercer atividade empresarial auferindo rendimento mensal em média de R$ 14.500,00, conforme declaração anual de imposto de renda, extraída de processo diverso pelo credor, declarando rendimento anual de R$ 174.000,00. (ID 242876523 - Pág. 6.) Na hipótese, sobreveio a constrição integral de todo o numerário encontrado na conta corrente da executada, proveniente de pensão auferida pelo marido falecido, Policial Militar do Distrito Federal, no valor de R$ 10.758,81, se revelando indevido. Contudo, auferindo a devedora rendimento de duas fontes de renda distintas (pensão por morte - R$ 10.758,81; atividade empresarial - R$ 14.500,00), deve ser admitida a penhora de percentual de verba salarial da devedora capaz de preservar o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 30% da constrição que incidiu sobre a pensão recebida pela executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Portanto, presentes os pressupostos para o deferimento da liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Dentro deste contexto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para admitir a penhora de 30% da constrição realizada sobre a conta corrente da agravada, assim como seja realizada a penhora na origem de 30% do valor líquido da pensão auferida pela executada, até a quitação do débito, abatidos apenas os descontos obrigatórios. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 14:24:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador